Tribunal: TJSP
Processo: 0073357-67.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECEPTAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA. Aumento pelos maus antecedentes. Possilidade. Réu que possui multiplas condenações. Substituição da pena. Impossibilidade. Reincidencia. Compensação entre a agravante da reincidência e confissão – afastada. Multirreincidencia que prepondera sobre a confissão. RECURSO NÃO PROVIDO DA DEFESA e RECURSO PROVIDO DA ACUSAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0073357-67.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FERNANDO PIRES PEREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA e DERAM PROVIMENTO ao
RECURSO DA ACUSAÇÃO para redimensionar a pena de FERNANDO PIRES
PEREIRA a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 14
dias-multa. COMUNIQUE-SE. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073357-67.2017.8.26.0050 -Voto no 41642 k
2
VOTO No: 41642
APELAÇÃO: 0073357-67.2017.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 19a VARA CRIMINAL
APELANTES/ APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO e
FERNANDO PIRES PEREIRA
Magistrado "a quo": Antonio Carlos de Campos Machado Junior
RECEPTAÇÃO - DOSIMETRIA DA PENA. Aumento pelos
maus antecedentes. Possilidade. Réu que possui multiplas
condenações.

Substituição
da
pena.
Impossibilidade.
Reincidencia. Compensação entre a agravante da reincidência e
confissão afastada. Multirreincidencia que prepondera sobre a
confissão. RECURSO NÃO PROVIDO DA DEFESA e
RECURSO PROVIDO DA ACUSAÇÃO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
253/254 dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação
FERNANDO PIRES PEREIRA pedindo sua reforma. O apelante foi
condenado por fato de 21 de agosto de 2017, a cumprir em
regime semiaberto, 01 ano de reclusão, além do pagamento de
10 dias-multa, como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal.
O Promotor de Justiça requer a majoração da
pena na primeira etapa diante dos maus antecedentes do
apelado, bem como a cassação da compensação entre a
reincidência e confissão, devendo preponderar a primeira com
a segunda. Aduz que o magistrado confundiu as etapas da
dosimetria ao compensar maus antecedentes com a confissão
(fls. 266/271).
A Defensoria Pública pleiteia pela reforma da
dosimetria da pena para substituir a pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos, argumentando que o
artigo 44, § 3o do CP permite o beneficio aos reincidentes,
inexistindo na conduta criminosa violência ou grave ameaça à
pessoa. (fls. 284/287).
Recursos tempestivos, arrazoados, respondidos
(fls. 288/294 e 298/302). Manifestando-se nos autos neste
Grau o Promotor de Justiça designado, se posicionou pelo não
acolhimento do pleito da defesa e provimento do recurso
ministerial (fls. 326/330).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073357-67.2017.8.26.0050 -Voto no 41642 k
3
É O RELATÓRIO.
A autoria e materialidade do delito restaram
comprovadas. O apelante confessou o crime, pois encontrado de
posse do veiculo que sabia ser produto de crime. Os policiais
confirmaram que o apelante foi abordado conduzindo o veiculo
e a bolsa da vitima estava em seu interior.
Havendo harmonia das provas era mesmo de rigor
a condenação. Assim, de rigor que seja mantida a condenação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal. No
entanto deve ser majorada diante da quantidade de
condenações. É certo que tanto para a reincidência quanto
para os maus antecedentes as decisões devem ter transitado em
julgado.
O apelante possui ao menos sete condenações
por roubo cujas extinções pelo cumprimento da pena se deram
em 13/09/14, conforme anotação de fls. 151, todas aptas a
computar maus antecedentes como reincidência. Retirando-se
três para computar a reincidência, ainda assim, o apelante
possui condenações suficientes para o aumento acima do
mínimo, o que o faço em 1⁄4, resultando a pena de 1 ano e 3
meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
A confissão deve ser valorizada, mas diante da
multirreincidencia, deve ser parcialmente compensada.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça cujo teor jurisprudencial dispensa outras
analises:
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS.
POSSIBILIDADE
DE
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
COMPENSAÇÃO
PROPORCIONAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU DUPLAMENTE REINCIDENTE. REGIME
FECHADO MANTIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT
NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073357-67.2017.8.26.0050 -Voto no 41642 k
4
ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de
ofício.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
condenações anteriores ao prazo depurador de 5 (cinco) anos,
malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da
dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea
para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
3.
No
julgamento
do
Recurso
Especial
Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013,
a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as
especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda
fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência".
4. O concurso entre circunstância agravante e
atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas,
ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na
segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da
agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo
admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da
confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios
da individualização da pena e da proporcionalidade.
5. In casu, verifica-se a existência de duas
condenações transitadas em julgado não atingidas pelo período
depurador de cinco anos, e que não foram consideradas na
primeira fase da dosimetria da pena, deve ser procedida à
compensação parcial entre a agravante da reincidência ou a
atenuante da confissão espontânea.
6.
Este
Superior
Tribunal
entende
ser
admissível a exasperação em 1/4 quando se tratar de réu
reincidente específico, como na hipótese em apreço, da qual
decorre que a pena imposta na segunda etapa da dosimetria não
merece reparo.
7. Estabelecida a pena-base acima do mínimo
legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância
do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional
mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda
imposta ao réu. Na hipótese, tratando-se de réu reincidente,
tendo a pena-base sido valorada acima do piso legal, revela-
se proporcional a fixação do regime fechado para o desconto
inicial da reprimenda.
8. Writ não conhecido.
(HC 382.270/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).
Assim,
na
segunda
fase
havendo
a
preponderância da reincidência, deve ser majorada em 1/5,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073357-67.2017.8.26.0050 -Voto no 41642 k
5
respeitando-se o principio da proporcionalidade, resultando
na pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-
multa.
Não é o caso de ser beneficiado com a
substituição da pena, pois além da reincidência, demonstrou
que beneficiado anteriormente não se mostrou eficaz. A
reincidência do apelante, apesar de não ser especifica, ou
seja, não se tratando do mesmo crime, a ele se liga
diretamente porque faz parte do mesmo conjunto de crimes
contra o patrimônio. Ademais disso, o crime de receptação
deve ser combatido tenazmente eis que fomenta outros crimes,
como o de roubo, conforme constante de seus antecedentes e
foi justamente o praticado contra a vítima destes autos.
O regime prisional também deve ser mantido,
sem
qualquer
outro
beneficio
visto
que
anteriormente
concedido não se mostrou adequado para se evitar a reiteração
do apelante pela senda criminosa.

Dessa
forma,
conhecendo do apelo NEGO
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DA
ACUSAÇÃO para redimensionar a pena de FERNANDO PIRES PEREIRA
a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e
pagamento de 14 dias-multa.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator